Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-77.2025.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Bloqueio de conta mantida na plataforma do Mercado Livre – Alegação de violação aos termos de uso da plataforma não comprovada– Ônus da ré – Inexistência de oportunização de defesa quanto à alegada violação - Bloqueio da conta que caracteriza abuso de direito – Determinação de reativação -
Danos morais configurados –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Bloqueio de conta mantida na plataforma do Mercado Livre – Alegação de violação aos termos de uso da plataforma não comprovada– Ônus da ré – Inexistência de oportunização de defesa quanto à alegada violação - Bloqueio da conta que caracteriza abuso de direito – Determinação de reativação -
Danos morais configurados – Impossibilidade de acesso a reserva financeira - Quantum reduzido para R$ 5.000,00, de acordo com as particularidades do caso e em consonância com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes – Recurso parcialmente provido.